Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710882-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: HORLEY GALVAO DE ARAUJO FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão de ID 118045151, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por HORLEY GALVÃO DE ARAUJO FILHO, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização de realização de procedimento cirúrgico urgente, para resolução de quadro urológico. Afirma, em suma, que a decisão agravada tem caráter irreversível; que a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que a fixação de prazo de carência está prevista na Lei n. 9.656/98; que, nos casos de urgência, o atendimento é limitado às primeiras doze horas. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 34256335). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de cirurgia de urgência, conforme o relatório médico de ID de origem 117810605, cuja hipótese a Lei n. 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, desautoriza a exigência de prazo de carência para cobertura de emergência, por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, consoante artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I. Ademais, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de ser julgado, na sentença, improcedente o pedido (artigo 302). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora